Tribunal: TJPA
Processo: 0803218-83.2024.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803218-83.2024.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE ALTA COMPLEXIDADE. PACIENTE IDOSO. APRESENTANDO NECROSE SECA NOS PODODÁCTILOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O PODER PÚBLICO. DELIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária nos autos Ação Civil Pública que julgou procedente a pretensão autoral condenar os requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico adequado à JOÃO DA SILVA GOMES, para o tratamento de sua enfermidade
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise
reside em verificar

se correta a condenação do Município de Abaetetuba e do Estado do Pará relativa à viabilização de leito cirúrgico para tratamento vascular de necrose seca em 5ª pododáctilo esquerdo para o idoso João da Silva Gomes.

III. Razões de decidir

3.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual. Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada. O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

5. O laudo médico e relatório de evolução médica emitido por médico do SUS são taxativos ao afirmar que o interessado necessita ser transferida para hospital com profissionais especializados nas áreas de ortopedia e traumatologia para realizar o procedimento cirúrgico que necessita.

6. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Outrossim, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

7.
Possibilidade de fixação da multa diária para garantir o cumprimento de decisão judicial. Precedentes do STJ

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0803218-83.2024.8.14.0070- PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e do ESTADO DO PARÁ.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) “Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar os requeridos, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico adequado à JOÃO DA SILVA GOMES, para o tratamento de sua enfermidade.

(...).

As partes não interpuseram recurso e os autos eletrônicos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela confirmação da sentença
(id. 29986747).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

1 - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

O Município de Abaetetuba e Estado do Pará suscitaram a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual, pois, afirmam que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ/PA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

2 - MÉRITO

A discussão nos presentes autos cinge-se em verificar se correta a condenação do Município de Abaetetuba e do Estado do Pará relativa à viabilização de leito cirúrgico para tratamento vascular de necrose seca em 5ª pododáctilo esquerdo para o idoso João da Silva Gomes.

Consoante se depreende dos autos, João da Silva Gomes, idoso de 77 anos de idade, é portador de necrose seca em 5º pododáctilo esquerdo, razão pela qual necessita, em caráter de urgência, de disponibilização de leito cirúrgico para tratamento vascular de necrose seca em 5ª pododáctilo esquerdo, consoante laudo médico acostado ao Id nº 25856297 - Pág. 7.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba devem garantir o direito à saúde da interessada, uma vez que trata-se de direito fundamental consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõe a CR/88:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O supratranscrito art. 196 prescreve expressamente a obrigatoriedade do Estado – entendido em sua totalidade, abrangendo União, estados e municípios – de garantir o direito à saúde ao cidadão, seja individual, seja coletivamente. Da obrigação estatal, então, decorre a indubitável natureza de verdadeiro direito subjetivo do direito à saúde, e sua consequente justiciabilidade.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição aos Entes Municipal e Estatal no sentido de viabilizar o tratamento médico do interessado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto à determinação para que o Município de Abaetetuba e Estado do Pará providenciem a transferência do interessado para leito de alta complexidade.

Outrossim, quanto à fixação de multa contra a Fazenda Pública, tem-se que a medida se revela perfeitamente viável e eficaz, posto que configura instrumento coercitivo cuja finalidade é viabilizar a tutela da saúde da substituída processual. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO DA ALEGRIA, MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA. LIMINAR DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA TRANSFERIDA PARA O ENTE PÚBLICO O QUAL ELE REPRESENTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública. II- O valor diário arbitrado a título de astreintes pelo juízo a quo mostra-se proporcional a sua finalidade, sendo fixado também limite máximo para a sua incidência, nada havendo a ser alterado neste ponto[...]. (4947511, 4947511, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21)”

Além disso, não se verifica qualquer desproporcionalidade no valor da multa cominada, diante da relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde e a vida, cuja garantia importa, em última análise, na efetivação da dignidade humana e do princípio da proteção integral, bem como houve delimitação na aplicação da multa, o que está de acordo com os referidos princípios.

Portanto, verifica-se correta a sentença que reconheceu o direito do paciente e obrigou o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA e o ESTADO DO PARÁ à obrigação de fornecer leito cirúrgico para tratamento vascular de necrose seca em 5º pododáctilo esquerdo, razão pela qual não merece nenhum reparo a sentença examinada.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026